Tribunal: TJDFT
Processo: 0705846-37.2018.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS E OUTROS ENCARGOS LOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. IMÓVEL OCUPADO POR OUTROS LOCATÁRIOS. RATEIO DAS DESPESAS COM IPTU E COM O CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DE TAIS DESPESAS. NÃO CABIMENTO.
1. Evidenciado, do acervo probatório constante dos autos, que o imóvel locado encontrava-se ocupado por 3 (três) locatários e que as despesas referentes ao IPTU e às faturas de consumo de água e energia elétrica eram rateados entre os inquilinos, deve a condenação da ré, em relação a tais débitos, ficar limitada a 1/3 (um terço) do montante indicado na inicial a este título.
2. Recurso de Apelação conhecido e provido.